Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DE TRÊS APARELHOS CELULARES COM INDÍCIOS DE ORIGEM ILÍCITA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE ATIPICIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante após abordagem policial na Esplanada dos Ministérios, quando foram encontrados em sua posse 4,53 g de maconha, 0,76 g de cocaína, três aparelhos celulares e R$ 386,00 em espécie.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse processual no pedido de desclassificação do delito de tráfico para porte para consumo pessoal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais; e (iii) determinar se é possível reconhecer, na via estreita do habeas corpus, a atipicidade da imputação de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Reconhece-se a perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de desclassificação do delito de tráfico, pois a autoridade coatora determinou o arquivamento do inquérito policial quanto ao art. 33 da Lei 11.343/2006 por ausência de justa causa.
2. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na existência de indícios de autoria e materialidade, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de três aparelhos celulares em circunstâncias indicativas de possível origem ilícita, sendo dois deles restaurados aos padrões de fábrica e outro bloqueado sem que a paciente soubesse a senha de desbloqueio.
3. O periculum libertatis evidencia-se pelo risco concreto de reiteração delitiva, reforçado pelo histórico criminal da paciente, que possui condenação anterior por furto qualificado em continuidade delitiva, circunstância apta a justificar a segregação cautelar.
4. A hipótese enquadra-se nas autorizações legais do art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, uma vez que o delito imputado possui pena máxima superior a quatro anos e a paciente já foi condenada por crime doloso.
5. O reconhecimento da atipicidade da conduta da paciente exige exame aprofundado do contexto fático-probatório, providência incompatível com o rito do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.
6. Mostram-se inadequadas e insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A perda superveniente do objeto afasta o interesse processual em habeas corpus quanto a pedido relacionado a imputação penal já arquivada.
A prisão preventiva é legítima quando demonstrados indícios de autoria, materialidade e risco concreto de reiteração delitiva, especialmente diante de antecedentes criminais e circunstâncias indicativas de possível prática de novos delitos.
O habeas corpus não é via adequada para reconhecimento de atipicidade penal quando a análise da tese defensiva depende de aprofundamento probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 313, I e II, e 319; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, art. 155, § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2042303, HC no 0730386-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.09.2025; TJDFT, Acórdão 1916810, HC no 0731965-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05.09.2024.